Tribunal: TJDFT
Processo: 0702526-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702526-58.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MAURICIO JOSE DA COSTA AGRAVADO: UILMA LOPES RODRIGUES DESPACHO O autor já teve o benefício da gratuidade revogado pela decisão a quo id 96080503, ante o seu “extenso patrimônio”. Além disso, sua prisão não implica automaticamente presunção de hipossuficiência. Dessarte, no prazo legal, deve o agravante comprovar a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o) e as suas rendas, juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR, extrato bancário atualizado e outros que entenda necessários, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. I. Brasília, 03/02/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator